Tribunal: TJDFT
Processo: 0029762-16.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS POR TIPO E FAIXAS DE CONSUMO. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. TEMA 745/STF. REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. OMISSÃO QUANTO A INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 166 DO CTN. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. De acordo com as Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não pode ser utilizado para cobrança de valores, assim como não pode produzir efeitos patrimoniais pretéritos.
2.1 Não é possível determinar, pela via estreita do mandado de segurança, a restituição de valores recolhidos indevidamente pelo contribuinte anteriormente à impetração do mandado de segurança, o que, todavia, não se confunde com a declaração do direito de o contribuinte reaver o que fora pago a maior.
2.2. No caso de ausência de restituição, pela via administrativa, dos valores pagos a maior, cujo direito fora reconhecido no v. acórdão, poderá o contribuinte promover ação de conhecimento própria para cobrar tais valores.
3. É cabível o reconhecimento do direito de o contribuinte abater, de seus futuros débitos tributários, o montante anteriormente pago de forma indevida, compensando os valores, tal como elucidado pela Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apesar de a regra geral prevista no artigo 166 do CTN indicar a legitimidade do contribuinte de direito para pleitear a restituição de tributo indireto, se não tiver repassado o ônus ao contribuinte indireto, o consumidor de energia elétrica tem legitimidade para pleitear valores indevidamente recolhidos referentes ao ICMS, conforme exceção prevista na Súmula 546 do STF, uma vez que suportou o ônus.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.